Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-11.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADOS FUNDAMENTOS NO SENTIDO DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO TERIA COMPROVADO QUE A PARTE CONSUMIDORA TERIA CONTRIBUÍDO PARA A OCORRÊNCIA DA FRAUDE, NEM QUE O DÉBITO LANÇADO EM SUA FATURA BANCÁRIA TERIA SIDO POR ELA REALIZADO, OU À SUA ORDEM. IMPOSITIVOS A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E O RECONHECIMENTO DAAFETAÇÃO À ESFERA DA INTEGRIDADE MORAL DA PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). INCONFORMISMO EM RELAÇÃO À CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA EMBARGANTE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Embargos declaratórios opostos pela parte recorrente, sob a alegação de omissões na decisão colegiada ora revista, notadamente em relação à culpa exclusiva da parte consumidora a afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira.
II. Ausente o citado vício intrínseco no acórdão ora revisto que, a par de confirmar a decisão originária por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento (inclusive acerca da matéria ora agitada em sede de aclaratórios) a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da ora embargante: não elidida a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes das operações fraudulentas, uma vez que a recorrente não comprovou que a parte consumidora teria contribuído para a ocorrência da fraude, nem que o débito lançado em sua fatura bancária teria sido por ela realizado, ou à sua ordem, o que seria plenamente viável, uma vez identificado o estabelecimento que teria lançado o débito, a par da inviabilidade de produção de prova “negativa” pelo consumidor (CPC, art. 373, inciso II) – itens II, “D” a “F” da ementa ora revista.
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
V. Improvidos os embargos declaratórios.